Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-74.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-74.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO), JOSÉ FELIPE COSTA (AGRAVANTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –- IMÓVEL DESTINADO A PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL – OCUPAÇÃO POR TERCEIROS –– ESBULHO DEMONSTRADO – DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PREENCHIMENTO – DESPROVIMENTO.

Comprovado que imóveis objeto do pedido possessório fazem parte do programa habitacional municipal “Minha Casa, Minha Vida”, que irá atender os munícipes que submeteram-se ao procedimento burocrático de seleção, estatuído legalmente e foram contemplados no aludido programa social, caracterizado esta o esbulho.

A hipossuficiência e a carência de moradia não legitimam a invasão de bens de terceiros, notadamente dos bens públicos, que gozam de proteção especial, onde, inclusive, a ocupação não possui proteção possessória, por ser considerada mera detenção, de natureza precária.

A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho , perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência, pressupostos evidenciados no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FELIPE COSTA, WELLINTON DE TAL, LURDES DE TAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 421-90.2017.811.0105, que deferiu a medida liminar para o fim de determinar a reintegração de posse dos bens imóveis públicos referidos na inicial.

Nas suas razões recursais, relatam que foi ajuizada, pelo Município de Colniza, ação de reintegração de posse para determinar a desocupação de quatro imóveis municipais que seriam entregues à população local pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida”, e que teriam sido invadidas, em 30.01.17, por pessoas que não foram inclusas no programa habitacional do Governo Federal.

Sustentam a ausência dos requisitos legais para a reintegração liminar, haja vista que não há qualquer fundamento jurídico que embase a pretensão da tutela de urgência.

Dizem que não houve qualquer notificação extrajudicial dos agravantes e que não se evidencia perigo de dano ou urgência na medida de desocupação.

Asseveram que são pessoas extremamente pobres, que sobrevivem da ajuda de terceiros, e que ingressaram no imóvel para se protegerem.

Alegam a necessidade de proteção social em continuarem no local juntamente com seus familiares, ou ao menos de oportunizar- lhes a concessão de um prazo razoável para a desocupação dos imóveis.

Assinalam que não se busca a legitimação da invasão, mas a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de garantir que a desocupação ocorra em conformidade com a ordem jurídica, dentro de um prazo razoável para que possam ser incluídos nos cadastros da Assistência Social.

Ao arremate, pedem seja provido o agravo para reformar a decisão recorrida a fim de revogar a ordem de desocupação.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira, no ID n. 390694.

Em contraminuta, o agravado refuta as razões do agravo afiançando a ocupação irregular dos imóveis. Ao final pede pelo seu desprovimento (ID n. 555880).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer redigido pelo Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID n. 777079).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de
ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta pelo Município de Colniza/MT, objetivando a retomada de imóveis c
onstituídos das unidades habitacionais 05, 18, 24 e 32, frutos de loteamento originário de investimento trilhado pelo Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV),

que seriam entregues à população colnizense.

O juízo
a quo
, vislumbrando o preenchimento dos requisitos da medida liminar a deferiu nos seguintes termos:

“[...] Conforme os autos há a constatação de que cinco moradias foram esbulhadas, fato que estaria trazendo desconforto aos reais beneficiários do programa supramencionado e que estariam devidamente inscritos para obterem o bem.

Além do mais, esses estariam tentando reaver as residências, fato que tem, segundo a requerente, incidido em discussões, brigas e até ameaças de morte.

No uso do poder geral de cautela o Juiz não só pode, mas deve sempre, como forma de prevenir e reprimir qualquer ato atentatório a dignidade da Justiça e até sem oitiva das partes, deferir quaisquer medidas cautelares reputadas urgentes, adequadas e necessárias, havendo verossimilhança e plausibilidade do direito postulado e fundado risco atual ou iminente de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito de quaisquer das partes, se o pedido só for atendido a quando do julgamento do mérito.

Conforme preceitua o art. 560 do novo Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

No caso dos autos, verifico que houve verdadeira ocupação, sem autorização, de imóvel público. Tem ciência este magistrado que a entrada dos que atualmente ocupam se deu por motivos de falta de casas e habitações pelos moradores hipossuficientes desta cidade de Colniza.

Ocorre que há uma proteção especial ao bem público, em especial quando afeto a programas sociais, de forma que a invasão não pode perdurar.

Vejo, também, que há não só agressão ao patrimônio público como também dos direitos das pessoas, também hipossuficientes, que pegaram filas para serem cadastradas no programa Minha Casa, Minha Vida, demoraram para receber o aval da assistência social, ficaram aflitas se receberiam ou não a casa e, prestes a receber, viram-se tolhidas de seu direito.

Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos imóveis referidos na inicial (COHAB 2), assim como dos bens imóveis públicos de uso comum contidos na área, nos termos do art. 562 do novo CPC
[...]”.

Inconformados, recorrem os agravantes.

Asseveram que ingressaram nas unidades residenciais porque são pessoas extremamente pobres, que sobrevivem da ajuda de terceiros e avistando os imóveis desocupados, neles adentraram para se protegerem. Afirmaram que o caso revela conflito entre o direito de propriedade e o direito à moradia, o que impõe cautela na apreciação do pedido liminar, dada a irreversibilidade da ordem vindicada.

Pois bem.

É certo que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse no caso de esbulho, sendo deferido-lhe, ainda, a possibilidade de reintegração liminar, desde que demonstrado que o ato de agressão deu-se há menos de ano e dia e da instrução da inicial se convença da probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional, sendo dispensável a demonstração da urgência, segundo dispõem os artigos 560 a

562 do CPC/15,
in litteris:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Sob tais aspectos, verifica-se que referidos requisitos se encontram cumulativamente presentes no caso em pauta, isso porque não remanescem dúvidas quanto ao efetivo exercício da posse pelo ente público municipal, assim também é incontroverso o esbulho a menos de um ano e dia [30.01.17], porquanto, reconhecido pelos próprios agravantes nas razões do presente, em que pese justificado pela necessidade de moradia e situação de miserabilidade.

Do mesmo modo, a posse do agravado é hialina, uma vez que os imóveis reivindicados fazem parte do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, que irá atender os munícipes em situações semelhantes às condições dos agravantes,

que ao contrário destes, submeteram-se ao procedimento burocrático de seleção, estatuído legalmente e foram contemplados no aludido programa social.

Dessarte, em que pese o premente

motivo que levou a ocupação dos imóveis, ocorre que a hipossuficiência e a carência de moradia não legitimam o esbulho de bens de terceiros, notadamente dos bens públicos, que gozam de proteção especial, onde, inclusive, a ocupação não possui proteção possessória, por ser considerada mera detenção, de natureza precária.

Ora, permitir a permanência dos agravantes sobre as unidades habitacionais implica em avalizar e legitimar a burla ao programa de aquisição de moradia pelo PMCMV, descaracterizando completamente o fim social que

o justifica, já que outras pessoas não contempladas também se sentirão

no direito de ingressarem nas unidades habitacionais sem se submeterem à avaliação de critérios que legitimam serem contempladas pelo aludido programa social.

Deveras, não se renega a condição socialmente desfavorável dos agravantes, todavia, não é por meio de invasão a imóveis de terceiros que

alcançarão

a tutela do direito à moradia, ora, é imperativo que o ente público municipal adote medidas a fim de inseri-los em programas equivalentes, de modo a evitar o perecimento dessas famílias, o que deverá ser feito pela via administrativa adequada e não através de meios ilegítimos.

A proposito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO IRREGULAR
– DIREITO À MORADIA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO PARA MANUTENÇÃO NO IMÓVEL EM LITÍGIO – DESCABIMENTO – ESBULHO POSSESSÓRIO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O direito à moradia e a função social da propriedade, institutos garantidos pela Constituição Federal de 1988, não podem ser vistos de maneira absoluta, especialmente em se tratando de área pública , sobre a qual não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público . (N.U 1002787-46.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – POSSE DO MUNICÍPIO –– DEMONSTRADA – ESBULHO CARACTERIZADO – REQUISITOS LEGAIS –– PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir, que autoriza o ingresso em Juízo, resulta da necessidade de obter o pronunciamento jurisdicional; ou caracteriza-se pela utilidade que o pronunciamento pretendido venha a proporcionar à parte, no sentido de resolver seu conflito de interesse. Sob qualquer desses dois enfoques, prevalece o interesse da Administração, inexistindo contradição entre a expedição de alvará de funcionamento do estabelecimento e a pretensão possessória deduzida em Juízo, em especial, quando aquele está expirado.

Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público , a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse.

O esbulho possessório caracteriza-se pela ocupação sem autorização e da não desocupação do imóvel , após as notificações extrajudiciais, inclusive, abertura de processo administrativo.(N.U 0020397-43.2013.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020